Tribunal: TJDFT
Processo: 0703615-89.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703615-89.2022.8.07.0009 RECORRENTE: EDIMILSON DIAS FERREIRA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. 1. Recurso em Sentido Estrito no qual a Defesa requer a absolvição sumária do réu, ou desclassificação do crime para homicídio culposo. 2. Conforme dispõe o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio in dúbio pro societate. 3. Existindo prova da materialidade e indícios de autoria, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para que, no exercício da competência constitucional, decida sobre o mérito. 4. Somente é possível a desclassificação para crime de competência de Juízo diverso, quando restar comprovada, de pronto e com a certeza necessária, a ausência da intenção de matar ou ao menos de não assumir esse risco. A dúvida, nessa fase, se resolve em prol da sociedade. 5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do CPP, sustentando negativa de prestação jurisdicional quanto à tese de inexistência de dolo na conduta; b) artigos 18, inciso I, e 121, ambos do Código Penal, e 74, §1o e 413, ambos do CPP, uma vez que não agiu com dolo, como exige o tipo penal de homicídio; c) artigos 20, §1o, 23, incisos II e III, e 25, todos do Código Penal, ante a existência de erro de tipo, pois está amparado na legítima defesa própria e no exercício do estrito dever legal de policial de proteger a sociedade; d) artigo 415, inciso IV, do CPP, eis que restou comprovado nos autos que agiu em legítima defesa; e) artigos 74, § 1o e 419, ambos do CPP, uma vez que não teve dolo em sua conduta para subsumir a elementar do crime de homicídio, podendo até ser compreendida a conduta como culposa e não dolosa. Aponta, quanto às alíneas “b”, “c” e “d”, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios” (EDcl no RHC n. 173.448/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). Igualmente não deve ser admitido o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 18, inciso I, 20, §1o, 23, incisos II e III, 25 e 121, todos do Código Penal, 74, §1o, 413, 415, inciso IV, e 419, todos do CPP, bem como aos apontados dissídios interpretativos, porquanto a análise das teses recursais (se houve ou não a intenção de matar por parte do recorrente, ou se agiu sob o manto da legítima defesa própria, bem como do exercício do estrito dever legal de policial de proteger) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030